Tribunal: TJMT
Processo: 1000057-95.2021.8.11.0094
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000057-95.2021.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (APELANTE), JEFFERSON DA SILVA VILANOVA - CPF: 027.156.101-73 (APELANTE), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO), RAFAEL TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 031.584.861-80 (APELANTE), TULIO FERNANDO FANAIA TEIXEIRA - CPF: 138.938.661-91 (ADVOGADO), NEUDI GALLI - CPF: 213.100.929-15 (ADVOGADO), CRISLEI CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 033.356.219-48 (ADVOGADO), ALTAIR FESTA - CPF: 029.465.211-68 (VÍTIMA), WILLIAN ROSALVO DOS SANTOS - CPF: 062.972.731-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS,

RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR, EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –PRETENSÃO DO PRIMEIRO APELANTE: ILEGALIDADE DO TERMO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO; AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PRETENSÃO DO SEGUNDO APELANTE:
NULIDADE DO TERMO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO; CERCEAMENTO DE DEFESA; INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -
(PRELIMINAR DE NULIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO DE FOTOGRÁFICO – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO FEITO NA DELEGACIA – AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO EM JUÍZO – RETRATAÇÃO DA VÍTIMA - IDONEIDADE DO ATO ELIDIDA – INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS -

DIRETRIZES JURISPRUDENCIAIS DO STJ – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DOS APELANTES - “DELAÇÃO INFORMAL” DE ADOLESCENTE INFRATOR – NÃO CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO –ORIENTAÇÃO DO STJ – PRODUTOS DO CRIME NÃO APREENDIDOS -
JUÍZO DE CERTEZA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME – INEXISTÊNCIA – PROVAS INSUFICIENTES - ARESTO DO TJMG – RECURSOS PROVIDOS.

Se as formalidades legais do termo de reconhecimento fotográfico, previstas no art. 226 do CPP, não foram observadas pela autoridade policial, tampouco supridas judicialmente por meio da inquirição da vítima, esse elemento de convicção não deve ser considerado válido para efeitos de comprovação da autoria delitiva. (STJ, HC n. 598.886/SC; AgRg no REsp 1954785/RS; TJMT, AP N.U 0000811-90.2012.8.11.0087)

A admissão/revelação de culpa feita aos policiais responsáveis pela prisão/investigação não tem força probatória para, isoladamente, sustentar uma condenação

(STJ, AgRg no AREsp 1812535/RJ).

“Não obstante o prestígio que merecem os depoimentos prestados por policiais, a suposta delação informal feita por um dos agentes, se ela não foi confirmada por outros elementos de prova, não pode fundamentar a condenação do corréu pelo crime de roubo, máxime quando este não foi reconhecido pelas vítimas e o suposto delator, ao ser interrogado, no inquérito e em Juízo, o isentou de responsabilidade, tendo ele negado seu envolvimento nos fatos, além de não ter sido preso em flagrante portando qualquer objeto que o ligasse aos crimes.

Para a condenação criminal não bastam meras suspeitas. A prova de autoria deve ser concludente e segura. Havendo dúvidas quanto a participação do acusado nos fatos, a absolvição é medida que se impõe.”

(TJMG, Apelação Criminal

1.0054.11.002144-8/001)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000057-95.2021.8.11.0094 - COMARCA
DE TABAPORÃ

APELANTE(S): JEFFERSON DA SILVA VILANOVA

RAFAEL TEIXEIRA DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por RAFAEL TEIXEIRA DA SILVA e JEFFERSON DA SILVA VILANOVA

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, nos autos de ação penal (N.U 1000057-95.2021.8.11.0094), que os condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima, emprego de arma de fogo e corrupção de menor, em concurso formal, a 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa [o primeiro] e a 12 (doze) anos de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa [o segundo], ambos em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, II e V, §2o-A, I , do CP e art. 244-B, da Lei n. 8.069/90 - (fls. 1237/1262- ID 111157981).

RAFAEL TEIXEIRA DA SILVA suscita ilegalidade do termo de reconhecimento fotográfico por inobservância das formalidades legais, a ensejar sua
“nulidade [...] e consequentemente a absolvição [...] por falta de prova de autoria”.
No mérito, sustenta que
“não há [...] qualquer comprovação de que [...] tenha participado nos fatos descritos na denúncia”
.

Pede o provimento para que seja absolvido.

Prequestiona
os arts. 156 e 226

CPP

(fls. 1392/1412-ID

115499996).

JEFFERSON DA SILVA VILANOVA argui: 1) a nulidade do termo de reconhecimento fotográfico por estar em
“total desacordo com as regras esculpidas no Código de Processo Penal”,
de modo que deveria ser
“desentranhado dos autos”
; 2) o cerceamento de defesa porque não foram apresentadas, na íntegra, as
“filmagens (sem cortes e/ou edição)constante das câmeras de segurança, na qual foram extraídas as imagens 08 e 09 do Relatório de Investigação n° 03/2021 encartado no id 46766008 ou 51273202”.
No mérito, argumenta que
“nada no inquérito, nem mesmo juízo apontam à autoria do crime”
.

Requer o provimento para que seja absolvido das imputações.

Prequestiona
o art. 156 e 226 do CPP
(fls. 1414/1437-ID 116203459).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TABAPORÃ pugna pelo desprovimento dos apelos (fls. 1441/1457-ID 117132523).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento de ambos os recursos, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157, §1o, §2o, INCISO II E V; C/C §2o -A, INCISO I; TUDO DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. Mérito. Da nulidade do reconhecimento fotográfico: palavra da vítima corroborada com das demais testemunhas, superando qualquer irregularidade quanto ao procedimento de reconhecimento fotográfico realizado em sede preliminar (investigativa), quando a própria vítima em sede judicial, confirmou o reconhecimento dos apelantes como os autores do crime em tela - improvimento dos pedidos recursais defensivos. Da não ocorrência do cerceamento de defesa do apelante Jefferson: prejuízo não demonstrado - pas de nullité sans grief - improvimento do pedido recursal defensivo. Da autoria e materialidade: Comprovação robusta - Ampla demonstração através de documentos e outras provas contidas nos autos – prova testemunhal dos policiais são congruentes – improvimento dos pedidos recursais defensivos. Parecer pelo desprovimento dos Recursos de Apelações Defensivas.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – fls. 1460/1472 - ID 117748467)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022